Tribunal: TJES
Processo: 5001311-58.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001311-58.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REJANE NESPOLI LAVIOLA
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO REFORMADA
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso da parte autora que busca a procedência do pleito de danos morais em decorrência de negativação indevida no cadastro de inadimplentes. Sentença que julgou o processo extinto sem resolução de mérito por acolher a preliminar de conexão.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação da validade da inscrição do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito e da configuração de dano moral indenizável, bem como análise da extinção sem resolução de mérito.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Tratando-se de demanda consumerista, o ônus probatório recai sobre a empresa fornecedora.

4. Empresa não comprovou a inexistência de falha na prestação de serviço e tampouco refutou as alegações do consumidor.

5. Ação de busca e apreensão de n° 5001621-35.2021.8.08.0026 transitada em julgado, ficando demonstrado que a consumidora quitou o débito decorrente do contrato de alienação financiaria veicular em 2022 e teve o nome indevidamente negativado pelo banco em 2023.

6. Inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. Débito adimplido antes da restrição. Dano moral
in re ipsa
.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
Configuração de falha na prestação de serviço da empresa fornecedora, que inscreveu o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito após a quitação da dívida. Negativação indevida do nome do consumidor que enseja dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 3°, 49, 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001311-58.2023.8.08.0026

RECORRENTE: REJANE NESPOLI LAVIOLA

RECORRIDOS: BANCO VOTORANTIM S.A. e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO REFORMADA
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso da parte autora que busca a procedência do pleito de danos morais em decorrência de negativação indevida no cadastro de inadimplentes. Sentença que julgou o processo extinto sem resolução de mérito por acolher a preliminar de conexão.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação da validade da inscrição do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito e da configuração de dano moral indenizável, bem como análise da extinção sem resolução de mérito.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Tratando-se de demanda consumerista, o ônus probatório recai sobre a empresa fornecedora.

4. Empresa não comprovou a inexistência de falha na prestação de serviço e tampouco refutou as alegações do consumidor.

5. Ação de busca e apreensão de n° 5001621-35.2021.8.08.0026 transitada em julgado, ficando demonstrado que a consumidora quitou o débito decorrente do contrato de alienação financiaria veicular em 2022 e teve o nome indevidamente negativado pelo banco em 2023.

6. Inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. Débito adimplido antes da restrição. Dano moral
in re ipsa
.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
Configuração de falha na prestação de serviço da empresa fornecedora, que inscreveu o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito após a quitação da dívida. Negativação indevida do nome do consumidor que enseja dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 3°, 49, 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega que teve seu nome negativado pela empresa requerida em decorrência de dívida devidamente quitada no bojo do processo de n° 5001621-35.2021.8.08.0026. Portanto, pugna pela imediata retirada da restrição, bem como pelo recebimento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante acolheu a preliminar de conexão invocada pelo requerido, entendo que o julgamento da demanda depende, em primeiro lugar, da apreciação da ação que sob o n° 5001621-35.2021.8.08.0026, extinguindo o processo sem resolução de mérito.

Nas razões recursais, a parte autora discorre que quitou o débito objeto da demanda em 2021, através do depósito judicial realizado nos autos do processo de n° 5001621-35.2021.8.08.0026, no valor de R$ 20.367,26 (vinte mil, trezentos e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos). Dessa forma, busca a procedência da indenização por danos morais, bem como a concessão de gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço dos recursos uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que o mérito do recurso merece prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe a parte recorrida comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e a validade da constrição realizada em desfavor da consumidora, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Constato que foi proferida sentença nos autos do processo de n° 5001621-35.2021.8.08.0026, que transitou em julgado em 22/05/2024, no seguinte sentido:

Cuida-se de ação de busca e apreensão aforada pelo BANCO VOTORANTIM S.A em face de REJANE NESPOLI LAVIOLA, sustentando o autor, em síntese, que o réu deixou de efetuar o pagamento das parcelas do contrato de financiamento firmado entre as partes, requerendo, ao final, a expedição de mandado para a busca e apreensão do veículo Marca: VOLKSWAGEN – FOX (Trend) G2 – 2014/2014 – PRATA – OYI0323 – 9BWAA45Z5E4118535 – 1006995916, sendo que ela não efetuou o pagamento das parcelas do contrato, incorrendo em mora. Requereu, em consequência disso, a busca e apreensão do veículo.

Liminar deferida em id 10342435.

Citada, a requerida apresentou comprovante de pagamento do valor devido (id 12678443).

Deferida a habilitação processual para FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO.

Termo de restituição de veículo em id 13520183.

É o relatório. Decido.

O processo pode ser julgado no estado em que se encontra, nos termos do artigo 355, I, do CPC, pois as questões debatidas são de direito e por estar a matéria fática provada por documentos.

Conforme relatoriado, a ré apresentou comprovante de depósito do valor devido, para fins de purgação da mora. É certo que a purgação da mora materializa reconhecimento jurídico do pedido, fundamento bastante ao julgamento do processo com a apreciação do mérito.

Isto posto, homologo o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC.

Constata-se que, após o ajuizamento da ação de busca e apreensão de nº 5001621-35.2021.8.08.0026, a recorrente procedeu à quitação integral do débito referente ao contrato de financiamento fiduciário firmado entre as partes, fato ocorrido em março de 2022. Contudo, em 29/03/2023, seu nome foi indevidamente inscrito nos cadastros de inadimplentes em decorrência do mesmo contrato de financiamento veicular.

Desse modo, os recorridos não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia, deixando de demonstrar a validade da inscrição do nome da consumidora junto aos órgãos de proteção ao crédito. Isso se evidencia pelo fato de que a negativação ocorreu após a quitação do débito, conforme comprovado pelo pagamento realizado em 14/03/2022 (Id. nº 12678707 do processo nº 5001621-35.2021.8.08.0026)

Destarte, imperativa a falha na prestação de serviço da empresa, que inscreveu o nome da consumidora junto aos órgãos de proteção de crédito em decorrência de débito devidamente quitado.

Inconteste a configuração de dano moral indenizável em benefício da recorrida em razão da inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Isto posto, constato que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Portanto, devida a fixação de danos morais em favor da recorrente no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar os recorridos ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência atualização monetária pelo IPCA, com incidência a partir da data do arbitramento (data do presente julgamento)
,
e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde a citação.

Considerando o êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)